Tribunal: TJMT
Processo: 1011173-29.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011173-29.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ANDREI GIOMETTI SANDOVAL SANTOS - CPF: 689.033.751-49 (APELADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), RAQUEL VILA MOURA - CPF: 006.349.471-09 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), LARISSA APOLO DOS SANTOS - CPF: 048.747.321-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO PARA VOO PROGRAMADO QUATRO DIAS APÓS A DATA INICIALMENTE PREVISTA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUXÍLIO MATERIAL – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AVULSAS COM RECURSOS PRÓPRIOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELAS NOVAS PASSAGENS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que o voo é remarcado para quatro dias após a data inicialmente prevista, o que caracteriza demora exorbitante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em epígrafe, proposta por
Andrei Giometti Sandoval Santos
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 8.274,43, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

No recurso, a apelante afirma que o cancelamento do voo decorreu de “alteração da malha aérea”, o que, segundo entende, afastaria o dever de indenizar. Alega, ainda, que a parte autora não comprovou os danos morais e materiais. Requer o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 164744050.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória em razão de cancelamento de voo.

O autor narrou que a ré, Azul Linhas Aéreas, cancelou o voo de volta de uma viagem a Vitória/ES e reagendou o embarque para
quatro dias
após a data inicialmente prevista.

Relatou que, em razão de compromissos profissionais, foi compelido a adquirir por conta própria passagens de volta para o dia seguinte à data original.

Com essa narrativa, postulou a condenação da companhia aérea ao ressarcimento do valor pago nas passagens de volta, além de indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes, conforme relatório.

Passo ao exame do mérito recursal.

A tese de que a “alteração da malha aérea” implicaria no afastamento da responsabilidade pelo cancelamento do voo não merece acolhimento.

Conforme a
teoria do risco
, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a “alteração da malha aérea” caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, entendo que o prejuízo restou configurado no caso concreto, em razão da ausência de prova de auxílio material aos passageiros e da excessiva demora para o voo remarcado pela ré, que ocorreria
quatro dias após a data inicialmente prevista
, compelindo o autor a adquirir com recursos próprios passagens para o dia seguinte.

A propósito:

“[...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
[...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

não se revela excessiva, sendo, em verdade, proporcional às circunstâncias do caso em tela.

Por fim, o dano material também restou configurado.

Conforme id. 164744010, o autor comprovou ter custeado com recursos próprios as passagens de volta, em razão do abuso da ré ao postergar em quatro dias a viagem de volta a Cuiabá. Assim, é de ser mantida a obrigação de ressarcimento das referidas despesas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023